Tribunal: STF
Processo: ARE 885445
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. SÚMULA 279/STF.



    1. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.